Tribunal: TJBA
Processo: 8113498-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113498-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
NIVALDO JOSE DE SANTANA

APELADO: CYNTIA CONCEICAO SARMENTO E SILVA NERI

Advogado(s)
:
RAMON COLARES SARMENTO DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve decisão anterior desfavorável à embargante, envolvendo prestação de serviço educacional sem o devido credenciamento.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à relevância da prestação de serviços educacionais e à possibilidade de emissão de certificado pela instituição não credenciada.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes, especialmente quanto à irrelevância da frequência ao semestre de 2006, diante da ausência de credenciamento da instituição de ensino.
Inexiste contradição interna, uma vez que não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado. A contradição alegada refere-se ao inconformismo com o resultado, o que não se confunde com o vício sanável pelos embargos de declaração.
A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade é exclusivamente integrativa.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8113498-51.2022.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

e, como Embargada,

CYNTIA CONCEICAO SARMENTO E SILVA NERI.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA